Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701602-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A AGRAVADO: ALISSON FELIPE DE SOUZA DE PAULO DECISÃO Vistos, etc. A parte agravante Radio e Televisão Record S. A, interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3a Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao recurso inominado, nos autos pje 0713242-60.2021.8.07.0007, ID 39339809. Informou que os referidos autos foram remetidos para a Primeira Turma Recursal em 05/09/2022, e que não havia sido proferida decisão sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo a ser deliberado pelo Relator. Compulsando os autos do Recurso Inominado, pje 0713242-60.2021.8.07.0007, verifico que em 16/09/2022, foi proferida decisão monocrática indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A referida decisão foi publicada em 20/09/2022. O presente agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento. Ausente o pressuposto recursal intrínseco quanto ao cabimento do referido recurso, em razão de já haver decisão monocrática proferida por Relator, da qual os únicos recursos cabíveis são o agravo interno e os embargos de declaração (art. 81 e art. 83, ambos do RITR). Ante o exposto, não conheço do Agravo interposto nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 11, inciso V do RITR. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito